Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020429-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CAREN BERGAMASCHI MUSSI - CPF: 881.150.389-20 (AGRAVANTE), GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 22.647.221/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –– PRETENDIDO CANCELAMENTO DO PROTESTO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Na hipótese não se constata a probabilidade do direito alegado pela Agravante e/ou o perigo de dano, pois a Recorrente não comprovou que os valores pagos serviram para o pagamento parcial do débito, promoveu a demanda depois de 02 (dois) anos do protesto e ainda admite que, mesmo que parcialmente, deve a Recorrida; logo, mantida a decisão que indeferiu o pedido para determinar o cancelamento do protesto do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Caren Bergamaschi Mussi
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da
Ação de Cancelamento de Protesto Indevido c/c Indenização por Danos Morais n.o 1005982-88.2022.8.11.0041
proposta em desfavor da empresa
Greencrops Fertilizantes Ltda. - ME.

A Julgadora indeferiu o pedido liminar consistente no cancelamento de protesto em nome da Agravante.

Inconformada, a Agravante aduz que houve o adimplemento parcial do débito e, mesmo assim, a Agravada promoveu o protesto do título pelo valor integral, por essa razão alega que o apontamento é indevido.

Aduz que o protesto é irregular porque, além de não ter informado o montante correto da dívida, deu-se em praça diversa, pois, ao invés de ter sido levada ao Cartório do 2.o Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, foi promovido no Cartório de Notas de Tabaporã/MT.

Assegura que a conduta da Agravada vem lhe causando inúmeros prejuízos, já que a restrição a impede de tomar crédito perante as Instituições Bancárias e prejudica o exercício de sua atividade agrícola.

Com base nessas assertivas,
pugna pelo provimento do Recurso para que seja determinado ao Cartório do 2.o Ofício da Comarca de Tabaporã/MT que proceda a baixa do protesto n. 9473.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID. 146730690.

Dispensada contrarrazões ante a falta de angularização na primeira Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a
Ação de Cancelamento de Protesto Indevido c/c Indenização por Danos Morais,
a Agravante
Caren Bergamaschi Mussi
alegou que ela e o marido adquiriram da empresa Agravada
Greencrops Fertilizantes Ltda.- ME
os seguintes produtos:

a) Kit P – 25 litros – 37 unidades;

b) Kit N7 Galão 25 litros – 105 unidades;

c) Protork – Galão 20 litros – 175 litros; e

d) Vhemaxx – Galão 20 litros – 50 unidades.

Aduziu que pelos produtos, assumiu o pagamento de R$ 603.245,00 (seiscentos e três mil e duzentos e quarenta e cinco reais), com vencimento em 30/03/2020.

Segundo a Agravante, por razões alheias à sua vontade, não conseguiu satisfazer as obrigações assumidas, razão pela qual celebrou acordo com a Agravada para renegociação da dívida, no qual ficou ajustado que o adimplemento seria da seguinte forma:

a)
R$ 54.489,89 por meio da cessão de créditos junto à Amaggi, na data de 17/02/2021;

b) R$ 200.000,00 mediante transferência bancária na data de 04/05/2021; e

c) R$ 100.000,00 mediante transferência bancária em 21/07/2021.

Afirmou que pagou R$ 354.489,89 (trezentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), e que deve o valor de R$ 248.755,11 (duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

De acordo com os autos, em 16/11/2020, a Agravada promoveu o protesto do título pelo valor
integral
do negócio jurídico, o que, no entender da Agravante, é irregular porque houve renegociação do saldo devedor e pagamento parcial da dívida.

A Juíza singular indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, já que não há informações sobre o termo de repactuação da dívida, tampouco há prova do perigo de demora, haja vista que o protesto ocorreu há mais de dois anos.

Inconformada, a Agravante
Caren Bergamaschi Mussi interpôs este Recurso, no qual reitera a tese de que o protesto é irregular porque foi promovido no valor integral da dívida, quando, na verdade, deveria ser pelo montante remanescente devido.

Além disso, assegura que o título foi protestado em local indevido, pois deveria ter sido efetuado no Cartório do 2.o Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Com o intuito de fazer prova do alegado, colacionou o Instrumento Particular de Cessão de Crédito celebrado com a empresa Amaggi Exportações e Importação Ltda., com respectivo comprovante de pagamento do negócio jurídico no valor de R$ 771.777,89 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), além de conversas por meio de aplicativo de mensagens
WhasApp
e extratos de transferências bancárias.

Pois bem. Inobstante os argumentos expostos pela Recorrente, não vislumbro a probabilidade do direito alegado porque, muito embora sustente a existência de repactuação da dívida e adimplemento parcial do débito, essa afirmação não está suficientemente clara nos autos.

As provas não comprovam, indene de dúvidas, que os valores adimplidos se referem ao débito constante do título protestado. Desse modo, agiu com acerto o Julgador singular ao indeferir o pedido liminar, pois não há como deferi-lo sem a prévia oitiva da parte contrária.

Noutro sentido, a Agravante assegura que a conduta da Agravada vem lhe causando inúmeros prejuízos, já que essa restrição a impede de tomar crédito perante as Instituições Bancárias e prejudica o exercício de sua atividade agrícola.

Ao contrário do asseverado pela Recorrente, não há comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque, em tese, a insurgência da Agravante cinge-se em protesto promovido pela Agravada em 2020. Em contrapartida, veja-se que Agravante propôs a demanda de origem visando excluir os apontamentos supostamente ilegais em setembro de 2022, isto é, após dois anos do ato acoimado de indevido.

Se não bastasse, ainda que em quantia inferior, a própria Recorrente admite que deve à Agravada.

Essas circunstâncias fragilizam a tese suscitada pela Agravante, notadamente quanto ao perigo de dano.

Portanto, não há falar em urgência ao caso concreto.

Diante disso, por ora, os elementos contidos nos autos mostram-se insuficientes para permitir o cancelamento do protesto em nome da Agravante, de modo que é necessária a ampla dilação probatória para melhor esclarecer dos fatos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DESABONADORES. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONSEQUENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21551097020238260000 Santos, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 07/07/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023